Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-77.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001994-77.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES - CPF: 785.449.711-72 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Mandado de Segurança no
1001994-77.2024.8.11.9005.

Impetrante:

FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES.

Autoridade Coatora:
Dr. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado no processo no 1004605-43.2024.8.11.0003, resultando na declaração de deserção do recurso. A impetrante alega ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a documentação apresentada para comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas com insuficiência de recursos para o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC/2015, o juiz apenas pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso, a impetrante demonstrou, por meio de documentação anexada aos autos, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento, inexistindo, portanto, elementos que justifiquem o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para tornar definitiva a liminar e deferir os benefícios da justiça gratuita à impetrante.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida à requerente que comprovar sua hipossuficiência financeira, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1004605-43.2024.8.11.0003
, julgando-o deserto.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1004605-43.2024.8.11.0003
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que

“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que

“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
,

o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024